Tribunal: TJES
Processo: 5000452-31.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-31.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO LUIZ DE SOUZA LIMA SCHETTINI e outros

APELADO: GRAZIELE MALTA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

–
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO
– RECURSO

CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, pode ser afastada ante existência de elementos que apontem em sentido contrário.

2.
Após examinar os autos, não se vislumbra razão para a adoção de posicionamento dissonante da conclusão judicante tracejada pelo MM. juiz de primeiro grau, uma vez que os documentos acostados não se revelam suficientes para demonstrar que a renda auferida pelos recorrentes é incompatível com o custeio da atividade judicial.

3.
Um dos autores é servidor público federal aposentado e, em consulta ao Portal da Transparência, constata-se que, em julho de 2023, o apelante percebeu R$ 7.102,72 (sete mil, cento e dois reais e setenta e dois centavos) líquidos. A seu turno, o segundo requerente apresentou cópia de declaração de imposto de renda incompleta, exibindo apenas o recibo de entrega, podendo existir rendimentos não tributáveis ou relação de bens incompatível com o pleito de gratuidade.

4
.
Ressalte-se, em reforço argumentativo, que os apelantes litigam em litisconsórcio ativo e, nessa linha, responderão proporcionalmente pelas despesas processuais, nos termos do art. 87 do CPC, despesas estas que alcançarão valor módico, diante do valor da causa (R$ 7.500,00).

5.
Assim, tendo o Magistrado afastado, no caso concreto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos autores/apelantes, caberia a estes colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, ônus do qual não se desincumbiram.

6
.
Recursos conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000452-31.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO LUIZ DE SOUZA LIMA SCHETTINI, ANTONIO MARCARINI DE OLIVEIRA

APELADO: GRAZIELE MALTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ADMILSON MARTINS BELCHIOR - ES4209-A
Advogado do(a) APELANTE: ADMILSON MARTINS BELCHIOR - ES4209-A

Juíza de Direito sentenciante: Dr.ª SERENUZA MARQUES CHAMON

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO LUIZ DE SOUZA LIMA SCHETTINI
e
ANTONIO MARCARINI DE OLIVEIRA
contra a sentença de evento ID nº 5254282, proferida pelo d. juízo de direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, nos autos da “ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios” que movem em face de
GRAZIELE MALTA DA SILVA
, homologou a desistência e, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando os autores ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Nas razões recursais de evento ID nº 5254284, alegam os apelantes, em síntese, que:
(I)
o pedido de deferimento do benefício de gratuidade da justiça foi indeferido de forma indevida, pois não é necessária a prova da hipossuficiência da pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência;
(II)
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Em breve síntese,
FERNANDO LUIZ DE SOUZA LIMA SCHETTINI
e
ANTONIO MARCARINI DE OLIVEIRA
, ora apelantes, ajuizaram “ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios” em face de
GRAZIELE MALTA DA SILVA
, elencando entre os pedidos iniciais a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

Em decisão inaugural, a magistrada de primeiro grau considerou que havia nos autos elementos que infirmavam a declaração de hipossuficiência apresentada pelos autores e, por conseguinte, determinou a intimação destes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrassem que faziam jus ao benefício (ID 5254278).

Na sequência, os autores atravessaram petição (ID 5254281) requerendo a desistência da ação e, considerando que a requerida ainda não havia sido citada, a douta juíza homologou o pleito, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. Ademais, como os requerentes não atenderam à determinação de apresentação de documentos idôneos para a comprovação do estado de hipossuficiência financeira, indeferiu o benefício de gratuidade da justiça e os condenou ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a
pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

em
regra
, “a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Nesses termos, observa-se que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, pode ser afastada ante existência de elementos que apontem em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se tanto a jurisprudência desde Egrégio Tribunal, quanto a do Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
. 2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Segundo a orientação do STJ é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. [...] (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)
. 2. No caso vertente, enquanto de um lado a declaração de imposto de renda da agravante denota não só a
percepção de proventos mensais da ordem aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), como aplicações financeiras e a existência de patrimônio imobiliário, de outro ela deixou de colacionar aos autos ao menos documentos que denotem que a sua renda esteja comprometida a ponto de tornar insustentável o custeio da atividade judicial
. 3. Logo, tais circunstâncias esvaziam a presunção da agravante ser uma pessoa com hipossuficiência financeira. 4. Recurso improvido. Decisão mantida.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179007240, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 08/11/2017).

No caso dos autos, a magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que em decisão anterior havia constatado a presença de elementos indicativos de que o estado de hipossuficiência financeira dos autores não procede.

Com efeito, ponderou a magistrada singular que os autores se qualificaram, respectivamente, como funcionário público e aposentado, no entanto, não apresentaram os comprovantes de rendimento. Consignou, ainda, que segundo consta no contrato de promessa de compra e venda de ID 23995664 e ID 23995665, o requerente Antônio pagou ao requerente Fernando a quantia de R$ 50.000,00, à vista, comprometeu-se a pagar R$ 90.000,00 até o dia 01.03.2023 e, ainda, obrigou-se ao pagamento de outra parcela no importe de R$ 50.000,00, envolvendo um veículo Sandero 2019/2020, placa QUK 6H13.

Diante dessas circunstâncias,
cump
riria

ao
s

apelantes
comprovar
, no juízo originário e também nesta instância revisora,
que não
possu
em
condições de arcar com as despesas do processo
, juntando ao feito a documentação requerida e até mesmo outras que considerassem pertinentes, de modo a demonstrar que as suas condições, de fato, não permitem suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e, concomitantemente, satisfazer as custas processuais,
ônus do qual considero
não
terem
se desincumbido
.

Os apelantes acostaram ao recurso:
a)
declaração de hipossuficiência do autor Fernando Luiz de Souza Lima Schettini, e
b)
cópia parcial da declaração de imposto de renda do autor Antônio Marcarini de Oliveira, indicando o recebimento de R$ 14.451,00 a título de rendimentos tributáveis em 2022.

Após examinar os autos, não se vislumbra razão para a adoção de posicionamento dissonante da conclusão judicante tracejada pelo MM. juiz de primeiro grau, uma vez que os documentos acostados não se revelam suficientes para demonstrar que a renda auferida pelos recorrentes é incompatível com o custeio da atividade judicial.

Pelo contrário, o autor Fernando Luiz de Souza Lima Schettini é servidor público federal aposentado e, em consulta ao Portal da Transparência, constata-se que em julho de 2023 o apelante percebeu R$ 7.102,72 líquidos.

A seu turno, o requerente Antônio Marcarini de Oliveira, embora tenha demonstrado a percepção de apenas R$ 14.451,00 a título de rendimentos tributáveis em 2022, a declaração de imposto de renda apresentada não está completa, exibindo apenas o recibo de entrega, podendo existir rendimentos não tributáveis ou relação de bens incompatível com o pleito de gratuidade.

Ressalte-se, em reforço argumentativo, que os apelantes litigam em litisconsórcio ativo e, nessa linha, responderão proporcionalmente pelas despesas processuais, nos termos do art. 87 do CPC, despesas estas que alcançarão valor módico, diante do valor da causa (R$ 7.500,00).

Nesse ponto, agiu com acerto a d. Magistrada Singular ao concluir que os documentos colacionados aos autos rechaçam a presunção de pobreza dos autores, ora apelantes.

Assim, tendo a Magistrada afastado, no caso concreto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos autores/apelantes, caberia a estes colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Não havendo nos autos qualquer comprovação da incapacidade financeira dos apelantes, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179010996, Relatora: Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, J 30/01/2018, DJ 09/02/2018).

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários, pois não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais diante da desistência da ação antes da citação da requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação.